Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1264 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No Tema 1.264, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais 2.091.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC e arts. 256 ao 256-X do RISTJ) para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.
2. Em razão da afetação, o Relator determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II do CPC).
3. No feito suspenso por afetação ao rito dos recursos repetitivos, o agravante requer a declaração da inexigibilidade de dívida, a exclusão de seu nome das plataformas de cobrança e indenização por danos morais em razão de alegada inexigibilidade da dívida.
4. Na hipótese, não caracterizada a distinção do tema (art. 1.037, § 9o do CPC), pois, do que se extrai da peça inicial, trata-se de alegado débito prescrito, objeto de cessão de crédito impugnada na origem, e que é objeto de cobrança extrajudicial. Assim, não se pode afastar a suspensão do feito definida em sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.